Tribunal: TJES
Processo: 5001852-20.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001852-20.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILTON AMBROZIO DA FONSECA
RECORRIDO: CLEVERSON SABARA TEIXEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001852-20.2024.8.08.0006

RECORRENTE:
CLEVERSON SABARA TEIXEIRA

RECORRIDO:
ADILTON AMBROZIO DA FONSECA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
FABIO LUIZ MASSARIOL

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. DESPEJO E COBRANÇA. REVELIA CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PARCELAMENTO COMPULSÓRIO DO DÉBITO (ART. 916 DO CPC). INAPLICABILIDADE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 678 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que decretou a revelia do réu, rescindiu contrato de locação, confirmou o despejo e condenou o recorrente ao pagamento de aluguéis e encargos. O recorrente argui preliminar de nulidade por ausência de intimação para audiência de conciliação e, no mérito, requer o parcelamento da dívida devido a problemas graves de saúde e hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se a ausência de intimação para audiência de conciliação, após a citação válida e o decurso do prazo de defesa
in albis
, configura cerceamento de defesa; (ii) se o parcelamento previsto no art. 916 do Código de Processo Civil pode ser imposto ao credor em fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida para apresentar contestação, seguida da inércia da parte ré, opera os efeitos da revelia e autoriza o julgamento antecipado do mérito (art. 355, II, do CPC).

No rito dos Juizados Especiais, a ausência de nova tentativa conciliatória após a preclusão do prazo defensivo não gera nulidade, uma vez que a celeridade orienta o procedimento e a parte deu causa à sua contumácia.

O parcelamento da dívida previsto no art. 916 do CPC é instituto restrito à execução de título extrajudicial, não sendo um direito subjetivo do devedor na fase de cumprimento de sentença (conforme tese fixada pelo STJ no Tema 678).

A imposição de moratória ou parcelamento de título judicial sem a anuência expressa do credor carece de amparo legal, independentemente da situação de saúde ou financeira do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de apresentação de contestação no prazo legal, após citação válida, acarreta a revelia e a preclusão das faculdades processuais, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide." "2. O parcelamento do débito previsto no art. 916 do Código de Processo Civil aplica-se exclusivamente à execução de título extrajudicial, sendo inadmissível a sua imposição ao credor na fase de cumprimento de sentença (Tema Repetitivo 678 do STJ)." "3. A concessão de moratória ou parcelamento de condenação judicial em sede de Juizado Especial depende da anuência expressa do credor, não podendo o magistrado compelir a parte a receber o crédito de forma fracionada."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98, I;

CPC, arts. 355, II, 523, § 1º, e 916;

Lei 9.099/1995, arts. 2º e 20.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1267517/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 15/05/2014 (Tema Repetitivo 678).

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
CLEVERSON SABARA TEIXEIRA

interpôs
Recurso Inominado
contra a sentença de primeiro grau, proferida nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
ADILTON AMBROZIO DA FONSECA
.

A Sentença de Primeiro Grau julgou parcialmente procedente os pedidos autorais (ID 17492026). A decisão decretou a rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes por culpa do locatário; deferiu o pedido de despejo, tornando definitiva a liminar concedida, ainda que a desocupação tenha ocorrido no curso da lide; bem como condenou o requerido ao pagamento de valores em favor do autor, referentes aos aluguéis vencidos e contas de água e energia em aberto. O pedido de ressarcimento por limpeza foi indeferido.

Em sede recursal (ID 17492038), a parte recorrente argui, preliminarmente, a nulidade absoluta da sentença por ausência de citação válida e cerceamento de defesa. No mérito, sustenta, subsidiariamente, a necessidade de parcelamento do débito. Aduz que enfrenta um delicado quadro de saúde com problemas vasculares que comprometem sua capacidade laboral e hipossuficiência financeira. Por essa razão, pleiteia a reforma da sentença para que o cumprimento da obrigação seja adequado à sua realidade fática.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme Certidão no ID 17492045.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em acréscimo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulada pela parte recorrente.

A parte recorrente argui preliminar de nulidade absoluta da sentença, por cerceamento de defesa, alegando que o Juízo de origem não o intimou validamente para a Audiência de Conciliação, o que impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa em momento processual oportuno, culminando na decretação de sua revelia e no julgamento antecipado da lide.

Entretanto, a preliminar não merece prosperar. Compulsando os autos, verifica-se que a parte ré foi devidamente citada para apresentar contestação em momento prévio. Todavia, quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo sem qualquer resistência à pretensão autoral.

No sistema dos Juizados Especiais, regido pelos critérios da celeridade e economia processual, a ausência de manifestação do réu após regular citação autoriza o julgamento antecipado da lide. A inviabilidade posterior de conciliação, restando já precluso o prazo para a defesa, não reabre para o réu a referida oportunidade, sendo escorreita a sentença que decretara a sua revelia. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a própria parte deu causa à preclusão de suas faculdades processuais.

No mérito, o recorrente pugna pela reforma da sentença para que lhe seja concedido o parcelamento do montante condenatório.

Ocorre que, no âmbito do processo civil, o parcelamento do débito é faculdade que exige requisitos específicos. O art. 916 do Código de Processo Civil, que prevê o parcelamento do valor devido (pagamento de 30% e o restante em até 6 vezes), é instituto aplicável ao processo de execução de título extrajudicial e, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 678), não se aplica ao cumprimento de sentença por força do art. 523, §1º, do CPC.

Ainda que se admita a composição sobre a forma de pagamento, esta depende estritamente da expressa concordância da parte credora/adversa, a quem não se pode impor o recebimento de forma parcelada se o título judicial prevê o pagamento integral. No caso dos autos, inexiste anuência do recorrido quanto à proposta de parcelamento, razão pela qual o Poder Judiciário não pode compelir o credor a aceitar moratória não prevista em lei para a fase cognitiva ou executiva de sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do RECURSO INOMINADO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença objurgada. Condeno o recorrente nas custas e honorários que fixo em 20% sob o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de dezembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)